Tribunal: TJBA
Processo: 8024909-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024909-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO SORTEIO DE JURADOS E DA LISTA GERAL. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA NÃO OFICIAL. PRETENSA IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DA LISTA ANUAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATUAL OU IMINENTE. SORTEIO ESPECÍFICO PARA O PROCESSO DO PACIENTE AINDA NÃO REALIZADO. LISTA GERAL DE JURADOS REGULARMENTE CONFECCIONADA E PUBLICADA PARA O ANO DE 2025. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO NÃO PRATICADO. - O habeas corpus preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo cabível a arguição antecipada de nulidade de atos processuais ainda não realizados. - Inexiste constrangimento ilegal quando o sorteio específico de jurados para o processo do paciente não foi realizado, estando a lista geral devidamente confeccionada mediante ofícios aos órgãos competentes e publicada em observância aos artigos 425 e 426 do Código de Processo Penal. - A eventual irregularidade em sorteio futuro poderá ser questionada no momento oportuno, mediante os recursos próprios, não justificando a antecipação judicial quando presentes elementos que indicam a observância das formalidades legais pela autoridade impetrada. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8024909-81.2025.8.05.0000, da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, OAB/BA 21.394 e como paciente Sanderson Cordeiro Souza e impetrado MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.